Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706522-09.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDOS: JOSÉ DO BONFIM SILVA SOUZA e SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE DÍVIDAS. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA PELO BANCO E PELA EMPRESA INTERMEDIADORA (ASSISTENTE FINANCEIRA). APELO DO BANCO PAN. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO DA RÉ (SABEMI). ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DOS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulos os contratos firmados entre as partes, determinar ao Banco Pan que honre a proposta nos termos em que narrada na inicial, e condenar os réus a restituírem o autor, em dobro, as quantias descontadas em seu contracheque superiores àquelas constantes da proposta de portabilidade da dívida. 2. Não merece ser conhecido o apelo do Banco Pan, tendo em conta a inovação recursal de parte de suas alegações, bem como pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em evidente violação ao princípio da dialeticidade. 3. A despeito das alegações da segunda ré, não restou devidamente esclarecido pelos réus as condições ofertadas ao consumidor na fase anterior ao contrato, pois os extratos apresentados pelo autor comprovam que o dinheiro disponibilizado pelo réu foi integralmente usado para quitar o débito com o Banco do Brasil, não fazendo qualquer sentido realizar um empréstimo para saldar uma dívida assumindo, a seguir, prestações de maior valor e em número maior de parcelas dos que as anteriormente pendentes de pagamento. 4. As informações não foram passadas de forma clara ao consumidor, o qual foi induzindo a assumir obrigação sobremaneira desvantajosa, acreditando que a portabilidade diminuiria o número de consignados em seu nome, bem como o valor de suas prestações, o que não ocorreu. 5. É dever da instituição financeira, bem como de quaisquer empresas que atuam em sistema de parceria, prestar os devidos esclarecimentos acerca da proposta ofertada e informar, de forma clara e indene de dúvidas, como se efetivaria, na prática, a operação de portabilidade da dívida. 6. A omissão de tais informações caracteriza a falha na prestação do serviço, devendo o primeiro réu (Banco Pan) honrar a oferta feita ao autor por contato telefônico e narrada na inicial, sendo, ainda, anuláveis os contratos assinados pelo autor com os réus, em razão da divergência de seu conteúdo com a proposta realizada pela via telefônica. 7. Há evidências de má-fé correta a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Demais disso, os réus sequer alegaram a hipótese de erro justificável, tampouco se comprovou a sua ocorrência, o que já seria suficiente para condená-los a restituir o autor em dobro das quantias cobradas em discordância com a proposta. 8. Apelação do primeiro réu não conhecida. Apelação da segunda ré conhecida e desprovida. O recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei, fazendo menção, todavia, aos artigos 46 do Código de Defesa do Consumidor, 147, 421 e 422, estes do Código Civil, tecendo considerações acerca da força normativa do contrato e da prevalência da boa-fé contratual. Traz ementas de julgados de tribunais diversos, sem afirmar a ocorrência de dissenso pretoriano, apesar da interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional. Ademais, não indica qual dispositivo de lei teriam sido interpretados de forma diversa pelo acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, quanto à interposição lastreada na alínea “a” do permissivo constitucional, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Quanto à menção aos artigos 46 do Código de Defesa do Consumidor, e 147, 421 e 422, estes do Código Civil, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido o REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020. Também não merece ser admitido o recurso interposto com fundamento na alínea “c” do autorizador, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Confira-se, ademais, o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a aplicação do enunciado 284 do STF, registre-se que a apreciação da tese recursal, no sentido da higidez dos contratos por força da boa-fé e do pacta sunt servanda, implica interpretação dos termos contratuais e reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ , também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012